Tribunal: TJDFT
Processo: 0003169-48.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003169-48.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Instado sobre o pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 60150809), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, o DF quedou-se inerte (ID: 62156674). É o breve relatório. Decido. Ao compulsar os autos, verifica-se que, de fato, o v. acórdão de ID: 14274172 - pg. 09 condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo os valores de ID: 60150813 e determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 26 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR